Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013411-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCA ESTER DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 808.679.011-87 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1013411-49.2019.8.11.0001.

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FRANCISCA ESTER DE OLIVEIRA PINTO

Recorrido(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança de empréstimo não contratado é devido o cancelamento dos descontos, bem como, reconhecido o dano moral, pois demonstrado o impacto nas economias do recorrente e a restituição do valor descontado indevidamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, condenando a parte autora em litigância de má-fé.

A parte Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços pela cobrança e descontos indevidos em sua conta bancária de suposto empréstimo consignado, no qual desconhece. Requer assim, a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano material e moral sofrido, bem como cancelamento dos descontos.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Recorrente afirma que não entrou em contato com a Recorrida para solicitar cartão de crédito e empréstimo consignado, contudo, foi depositado em sua conta corrente a quantia de R$ 4.720,00 (quatro mil e setecentos e vinte reais) pelo réu, a título de empréstimo consignado.

A recorrida argumenta que a parte autora contratou empréstimo consignado, optando
pelo pré-saque de valor, o qual foi depositado por meio de TED diretamente em sua conta bancária, acostando nos autos contrato assinado, acompanhado de documentos pessoais, declaração de residência e comprovante de deposito do valor contratado.

Compulsando os autos, restou demonstrado
que a recorrente registrou Boletim de Ocorrência, bem como, procurou o PROCON, tendo sido
realizada uma composição entre as partes, após proposta escrita da Recorrida, no qual assegura o cancelamento do contrato, a devolução das parcelas descontadas da pensão previdenciária, em contrapartida a autora efetuaria a devolução do valor depositado do empréstimo.

Nesse sentido, a parte autora realizou a devolução do dinheiro para a reclamada em 28/08/2019, porém, mesmo após a restituição do valor, durante alguns meses o desconto indevido permaneceu.

Insta registrar que, a própria Requerida confessa os descontos após a quitação da suposta dívida, justificando empecilhos técnicos do INSS, mas que requisitou o cancelamento dos descontos.

Ocorre que, o recorrido informa que o valor descontado indevidamente foi disponibilizado através de crédito no cartão consignado no valor de R$383,78, fazendo com que a autora utilize de alguma forma o cartão.

Portanto, se restou demonstrado a inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a não contratação por parte da autora dos serviços disponibilizados pela ré, não há como a autora utilizar o cartão consignado, diante do cancelamento do contrato que deu origem ao referido cartão.

Por todo o exposto, os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que foram várias as tentativas da Recorrente de resolver o problema pela via administrativa, advindo daí uma série de transtornos ao recorrente,

angústia, dor humilhação, razão pela qual, entendo que, neste caso, ocorre o dano moral, que fixo no patamar
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, considerado que os descontos foram indevidos, por corolário lógico, o autor faz jus ao reembolso dos descontos lançados em sua conta
bancária nos valores de R$ 184,40 na folha de agosto/2019, paga em 05/09/2019 e R$ 184,40 na folha de setembro/2019, paga em 03/10/2019.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, para determinar o
cancelamento dos descontos
objeto da reclamação dos autos
, b
em como, condenar a Recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como determinar
a restituir, de forma simples, o valor descontado indevidamente
, perfazendo assim o valor de
R$368,80,
devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021